Tribunal: TJBA
Processo: 0007299-36.2001.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007299-36.2001.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: GIANNO DE OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
MARIA LETICIA BRANDAO GUIMARAES BARTH, FABIO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MÉRITO. EXIBIÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS. EXTRATOS ANALÍTICOS. DOCUMENTOS QUE PRECISAM SER ELABORADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA. ASSINATURA DE CONTRATO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1.

O interesse de agir configura-se pela necessidade e adequação da via eleita. A apresentação dos documentos pelo banco réu após o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual que motivou a propositura da demanda, mas demonstra que a provocação do Poder Judiciário foi necessária para alcançar o resultado pretendido.

2.

A ausência de pedido administrativo prévio e de pagamento da taxa de serviço não constituem ausência de condições da ação, mas questões relacionadas ao mérito da pretensão exibitória, que podem justificar a improcedência do pedido, mas não a carência da ação.

3.

A ação de exibição de documentos destina-se à apresentação de documentos já existentes em poder da parte contrária, não se prestando a compelir a elaboração de demonstrativos contábeis específicos, como extratos analíticos detalhados. Para esse fim, a via adequada é a ação de prestação de contas.

4.

Não comprovada a existência de notas promissórias em poder do banco, sendo certo que a cédula de crédito rural já constitui título executivo extrajudicial, dispensando a emissão de notas promissórias.

5.

A ação de exibição de documentos não se presta a obrigar a parte a celebrar contratos ou aditivos contratuais, sendo inadequada para esse fim.

6.

Havendo sucumbência recíproca, com procedência parcial dos pedidos, correto o rateio proporcional das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC/2015. O percentual de 20% sobre metade do valor da causa mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução.

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que figura como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado GIANNO DE OLIVEIRA BRITO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, e, no mérito,
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.